Tribunal: STF
Processo: HC 60877
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
- "Habeas corpus" alegando inépcia da denúncia. Alegação que se acha superada, pois o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, em sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça, à vista da imputação constante da pronúncia e do libelo. Ausência, ademais, do alegado defeito na denúncia, visto que ela, na narração do fato, é expressa e inequívoca, tanto na descrição de seus antecedentes, quanto no atribuir ao paciente a autoria dos ferimentos que causaram a morte da vítima. "writ" indeferido.